Tribunal: TJDFT
Processo: 0713789-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
DESPACHO Em razão da eventual perda do objeto noticiada pelo impetrante na petição retro, faculto a manifestação do impetrado no prazo de 10 (dez) dias e já computado em dobro. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 20 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111